Tribunal: TJMT
Processo: 1035499-29.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035499-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), SUZANA RODRIGUES ALVES - CPF: 041.912.954-54 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), N. V. R. P. - CPF: 079.885.891-56 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – EMBARQUE EM CONEXÃO NÃO AUTORIZADA – DOENÇA CONTAGIOSA (CATAPORA) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – PRIMEIRO EMBARQUE AUTORIZADO – INTERRUPÇÃO DA VIAGEM NA CONEXÃO – EXPECTATIVA DE CHEGADA AO DESTINO FINAL – PERDA DO SEPULTAMENTO DE FAMILIAR – MOTIVO DA VIAGEM – DANO MORAL CONFIGURADO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado de mérito não constitui cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação probatória requerida se mostra desnecessária e inócua à solução do litígio, principalmente porque o impedimento de embarque e o seu motivo, que foi a doença contagiosa que acometia a passageira menor (catapora), são incontroversos nos autos.

Houve falha na prestação do serviço, no que concerne ao direito de informação, insculpido no art. 6º, inciso III do CDC, bem como no dever de fiscalizar o embarque na origem, tendo em vista que a empresa de transporte aéreo deu início à viagem quando a menor já apresentava quadro de doença infectocontagiosa, sem a exigência do laudo médico, obstando-a de prosseguir viagem apenas quando já se encontrava em conexão, gerando expectativas à parte autora de que chegariam ao seu destino para acompanhar o sepultamento de seu familiar.

Não obstante a empresa requerida ter oferecido hospedagem e alimentação, não concluiu o serviço a que deu início, gerando o dever de indenizar moralmente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035499-29.2017.8.11.0041

APELANTE: N. V. R. P. E SUZANA RODRIGUES ALVES

APELADO:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NICOLY VITÓRIA RODRIGUES PINHEIRO
, menor impúbere, e sua genitora
SUZANA RODRIGUES ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MMª. Juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais nº 1035499-29.2017.8.11.0041,
ajuizada em face da
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

As apelantes, em suas razões recursais, relatam em apertada síntese que adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá – Congonhas – Recife, para embarcar no dia 18/07/2016, com o intuito de comparecer ao sepultamento de sua avó/mãe, mas foram impedidas de embarcar no trecho Congonhas – Recife, sob o argumento de que a menor estava com catapora, sendo necessário laudo médico atestando a possibilidade de embarque sem contágio, de modo que só concluíram a viagem no dia seguinte, esvaziando, assim, o motivo da viagem, razão pela qual buscam indenização pelos danos morais suportados.

Preliminarmente, requerem a declaração de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para que o juízo “a quo” possa exaurir a fase de instrução processual com oitiva da testemunha, garantindo-lhes, desta forma, o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, aduzem que houve falha na prestação dos serviços, pois não foram orientadas no sentido de que a patologia que acometia a menor estaria condicionada à apresentação de laudo médico por se tratar de doença contagiosa, de forma que houve violação ao direito de informação, insculpido no art. 6º, inciso III do CDC.

Argumentam que se houvesse impedido o embarque no trecho Cuiabá – Congonhas, conseguiriam resolver o problema com mais facilidade, razão pela qual pugnam para que seja reformada a r. sentença (id. 44625572).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 44625575).

A D. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho opina pela rejeição da preliminar e no mérito o provimento do recurso “
para que, a critério dos julgadores, seja fixado quantum a título de indenização pelos danos morais sofridos
” (id. 46326025).

As apelantes são beneficiárias da assistência judiciária.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De indício, é importante destacar a desnecessidade de produção de provas das já constantes nos autos, uma vez que o fato em questão, qual seja, o impedimento das autoras em prosseguir viagem quando já estavam na cidade de conexão e o seu motivo, que foi a doença contagiosa que acometia a passageira menor (catapora), são incontroversos nos autos, eis que admitidos pelas partes e constante também do atestado médico que instrui a inicial (id. 44622639 - Pág. 1).

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, de modo que passo a analisar o mérito do presente recurso:

Infere-se dos autos que
NICOLY VITÓRIA RODRIGUES PINHEIRO
, menor impúbere,

e sua genitora
SUZANA RODRIGUES ALVES
ajuizaram a ação de
indenização por danos morais
em face da
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
, sob o argumento de que adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá – Congonhas – Recife, para embarcar no dia 18/07/2016, em razão do óbito sua avó/mãe, ocorrido em 17/07/2016, mas ao tentar embarcar no trecho Congonhas – Recife foi impedida sob o argumento de que sua filha estava com manchas de catapora, que segundo ela já havia se curado a onze dias, sendo necessário laudo médico atestando a possibilidade de embarque sem contágio.

Assim, em razão da necessidade do documento, só conseguiram finalizar a viagem no dia seguinte, perdendo o velório e sepultamento, esvaziando, por conseguinte, os motivos da viagem, razão pela qual buscam indenização pelos danos morais suportados.

O Magistrado ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem. Inicialmente, cumpre dizer que a empresa apelada consoante as normas e exigência da empresa, pode e deve impedir o embarque de passageiros que estejam com doença infectocontagiosa, principalmente porque a saúde dos demais passageiros não pode ser colocada em risco.

Ocorre que, no caso em análise, a apelada iniciou a viagem das autoras mediante embarque em sua aeronave nesta Capital até o trecho de São Paulo (Congonhas), e as impediu de prosseguir já na cidade de conexão, ao argumento de que necessitariam de laudo médico atestando a ausência de transmissão aos demais passageiros.

Diante disso, a apelada gerou a expectativa de que chegariam ao destino final, em Recife - PE, e, por conseguinte, participariam do velório e sepultamento da avó/mãe das apelantes, o que não ocorreu.

Vislumbra-se, portanto, a falha na prestação do serviço, pois o dever de informação insculpido no art. 6º, inciso III do CDC foi violado, tendo em vista que a apelada deu início à viagem das apelantes, mas que, por um fato já existente na sua origem, impediu o prosseguimento do itinerário.

O art. 6º, inciso III do CDC, prevê
litteris
:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”;

Desta feita, devemos observar também o que dispõe o artigo 186 c/c 927, ambos do Código Civil brasileiro, pois resta cristalina e indiscutível à responsabilidade civil da apelada para com as apelantes em razão má prestação de serviço, senão vejamos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntaria ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comente ato ilícito”.

“Art.927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Desse modo, restou incontroversa a conduta ilícita da apelada, ante o não cumprimento do contrato de transporte aéreo.

À proposito, acerca do assunto:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CAOS AÉREO. CULPA DE TERCEIRO. COMPETÊNCIA. DIANTE DE CANCELAMENTO DE VÔO EM QUE OS CONSUMIDORES PERDERAM COMPROMISSO INADIÁVEL NO DESTINO PRETENDIDO, SOMADO AO EXTRAVIO DAS BAGAGENS QUE SOMENTE FORAM LOCALIZADAS E RESTITUÍDAS 04 (QUATRO) DIAS DEPOIS, RESTA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DOS CONSTRANGIMENTOS E HUMILHAÇÕES (DOR SOFRIDA POR
DEIXAR DE COMPARECER EM SEPULTAMENTO DE ENTE QUERIDO
) CAUSADOS PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO, MOSTRANDO-SE COMPATÍVEL COM O DANO A COMPENSAÇÃO ARBITRADA EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SENTENÇA QUE SE CONFIRMA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS”.
(TJ-DF - ACJ: 20070710332412 DF, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 30/09/2008, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/11/2008 Pág. : 111)

Assim, a reparação do dano causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente de modo a desestimular a repetição dessa conduta lesiva. É necessário ainda levar em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador do evento danoso e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

No presente caso, observa-se que a empresa apelada
ofereceu hospedagem, alimentação, transporte e reacomodação em novo voo, assim que apresentado o laudo médico autorizando a viagem, situações que
devem ser observadas para a fixação do
quantum
indenizatório.

Posto isso, fixo o dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2.
No caso, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada autor
, não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados aos ofendidos
. 3. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1343758/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente o pedido inicial, condenando a apelada ao pagamento do total de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida pelo INPC, da data do arbitramento (Súmula 362 STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, de forma que condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020